Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ilegitimidade passiva. Indeferimento da petição inicial. Indícios de litigância predatória. Ausência de evidências. Procuração. Assinatura com firma reconhecida por autenticidade. Desnecessidade. Recurso provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora visando à reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, em razão de desatendimento de determinação de emenda, e reconheceu no feito características de litigância predatória.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar a legitimidade passiva da apelada; e (ii) estabelecer se a extinção do feito foi legítima, diante da suspeita de litigância predatória e do descumprimento da ordem de emenda à petição inicial.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade enquanto condição da ação deve ser analisada à luz da teoria da asserção, ou seja, com base nas alegações constantes da petição inicial. Os fornecedores que compõem a cadeia dos prestadores de serviços, em regra, são solidariamente responsáveis, a teor dos arts. 7o, parágrafo único, do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. Para a caracterização da litigância abusiva, devem ser consideradas as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.
5. Extrai-se da inicial que houve a exposição dos fatos individualizados, com a apresentação de documentos que demonstram prima facie os fatos alegados. O pedido de gratuidade de justiça foi instruído com documentos que demonstram a hipossuficiência financeira da requerente. Assim, os elementos no feito não demonstram litigância predatória nos termos definidos pela Recomendação n. 159.
6. A autora outorgou procuração com assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil, na qual consta número de identificação da autora; número do documento; registro detalhado do processo de criação e verificação da assinatura; código hash, além de foto da autora com seu documento
7. Diante da ausência de elementos que evidenciem a litigância predatória, não se mostra razoável a determinação de apresentação de procuração com reconhecimento de firma por autenticidade, consequentemente, não se mostra legitimo o indeferimento da inicial em razão do descumprimento da determinação.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. Os indícios de litigância predatória que justificam as diligências determinadas com o fim de evidenciar a legitimidade do acesso ao Poder Judiciário devem ser evidentes, sob pena de violação do direito de acesso à Justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 105, § 1o; CDC, arts. 2o, 3o e 7o; Recomendação n. 159 do CNJ, art. 1o, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2000527, 0711737-08.2024.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.